Tribunal: TJSP
Processo: 2179968-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Reparação de Dano Moral – Decisão que acolheu a impugnação à gratuidade judiciária e indeferiu o benefício pleiteado pelo autor – Inconformismo do autor, alegando que não possui condições de arcar com as custas processuais, pois é autônomo, não tem renda fixa e, ainda, arca com o sustento de três filhos, devendo haver a concessão do benefício – Descabimento -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Reparação de Dano Moral – Decisão que acolheu a impugnação à gratuidade judiciária e indeferiu o benefício pleiteado pelo autor – Inconformismo do autor, alegando que não possui condições de arcar com as custas processuais, pois é autônomo, não tem renda fixa e, ainda, arca com o sustento de três filhos, devendo haver a concessão do benefício – Descabimento - Não apresentação de documentos capazes de comprovar a alegada incapacidade financeira – Recurso desprovido.